Tribunal: TJPA
Processo: 0020152-78.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020152-78.2014.8.14.0401

APELANTE: JOELSON FERREIRA VINAGRE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I, II, V C/C ART. 71. TODOS DO CPB) – TESE DE DOSIMETRIA DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA VALORADA DE FORMA ESCORREITA QUANTO A PENA-BASE – FRAÇÕES DE MAJORAÇÃO DA PENA FIXADAS NA 3ª FASE E NA CONTINUIDADE DELITIVA ESCORREITAS E MANTIDAS, ENTRETANTO, DEVE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA DEFINITIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO O ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA
.

MÉRITO

1ª Fase da Dosimetria

Analisando a valoração realizada pelo magistrado
a quo,
percebo que valorou
02 (duas) circunstâncias judiciais de forma negativa (culpabilidade e circunstâncias)
de forma escorreita, pois fundamentou seu convencimento com base em dados concretos dos autos, razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Ausente circunstância agravante.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa reconhecida corretamente pelo magistrado
a quo
, desta forma, faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Entretanto,
corrijo de ofício a pena intermediária
, em razão do
erro material no cálculo
realizado pelo magistrado
a quo
quando da redução da pena-base em 1/8 (um oitavo), que fixou o
quantum
no patamar de
0
4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias e 10 (dez) dias-multa,
devendo o valor correto ser fixado no patamar de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição a ser valorada.

Quanto às qualificadoras do concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário, de igual modo, as declarações das vítimas se mostram seguras e permitem concluir que durante a execução do crime o réu fez uso de arma.

De igual forma, resta devidamente comprovado que o delito foi cometido em concurso de agentes, uma vez demonstrada que a ação foi cometida pelo denunciado, juntamente com outros elementos, com a comunhão de esforços e conjugação de vontades de forma consciente e dolosa, visando a subtração de coisa alheia móvel mediante o emprego de grave ameaça.

Analisando a existência ou não do emprego da qualificadora prevista no art. 157, §2°, inciso V do CPB, constata-se que para sua configuração, é necessário que a restrição à liberdade extrapole a grave ameaça já contida no tipo fundamental, ou seja, é preciso que não se constitua no único meio empregado para a subtração.

Nota-se que a restrição à liberdade da vítima durante a execução da subtração não fora aquela ordinariamente empregada para consecução do roubo, pois, no primeiro crime cometido contra a vítima
Francisco de Assis de Lima
, que é taxista, trafegava pela Rua Fernando Guilhon, quando foi abordado pelo indiciado e o seu comparsa adolescente M.F.D., de 15 anos de idade, os quais solicitaram uma corrida, com destino ao bairro do Jurunas. Quando os mesmos adentraram no táxi, foi anunciado o assalto, tendo os assaltantes rendido a vítima, a qual fora encapuzada e colocada na parte de trás do automóvel. A partir daí o denunciado assumiu a direção do carro, e, em seguida, adentraram mais dois comparsas, sendo um de prenome Gerson e outro não identificado, os quais passaram a trafegar por vários bairros de Belém. Quanto ao segundo delito, ocorreu por volta das 3h da madrugada, passavam pelo bairro do Guamá, às proximidades do Cemitério Santa Isabel, quando avistara, quatro pessoas chegando numa residência, oportunidade em que Gerson e o adolescente anunciaram o assalto, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, precisamente um revólver, marca Taurus, nº 565329, Calibre 32, subtraindo das vítimas a quantia de R$ 1.400, 00 (um mil e quatrocentos reais), uma aparelho celular LG preto, uma chapinha preta, um GPS preto, uma mala de estojo de maquiagem prateada, uma caixinha de sim, um relógio de pulso, um Play Station II com doais controles, conforme faz prova o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 21.

No caso, o juízo
a quo
utilizou a causa de aumento prevista no art. 157, §2°, inciso V do CPB (restrição de liberdade), como circunstância judicial negativa, servindo as demais para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena.

Assim, ante o reconhecimento de qualificadoras (Código Penal, §2º, incisos I e II, do Código Penal), aumento a pena imposta em 2/5 (dois quintos), considerando o uso de arma de fogo e o elevado número de agentes envolvidos para a empreitada criminosa.
Todavia, corrijo de ofício o erro material ocorrido no cálculo da pena que equivocadamente foi fixada no patamar de 06 (seis), 08 (oito) meses e 01 (um) dia e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, devendo ser fixada no patamar correto de

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que o apelante praticou crimes de roubo contra 05 (cinco) pessoas em períodos distintos, entendo que a majoração da pena em
1/4 (um quarto)
, devendo a pena definitiva ser corrigida de ofício o erro material para o patamar de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “a” do CP, mantenho o regime inicial no
FECHADO.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
, entretanto, efetuo a correção de ofício do quantum da pena para o patamar de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
em razão de erro material ocorrido na sentença, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECE DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
JOELSON FERREIRA VINAGRE
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença, o
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a DENÚNCIA MINISTERIAL, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL
exercida em face de
JOELSON FERREIRA VINAGRE,
nos termos dos artigos 107, IV e 109, IV e V c/c art. 115, todos do CP, em face do
C
rime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA)
e CONDENAR
o apelante à pena definitiva de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 01 dia e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa

(art. 157, § 2º, incisos I, II, e V c/c art. 71 do Código Penal), a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

“(...) Na madrugada do dia 19/10/2014, a vítima Francisco de Assis de Lima, que é taxista, trafegava pela Rua Fernando Guilhon, quando foi abordado pelo indiciado e o seu comparsa adolescente M.F.D., de 15 anos de idade, os quais solicitaram uma corrida, com destino ao bairro do Jurunas. Quando os mesmos adentraram no táxi, foi anunciado o assalto, tendo os assaltantes rendido a vítima, a qual fora encapuzada e colocada na parte de trás do automóvel. A partir daí o denunciado assumiu a direção do carro, e, em seguida, adentraram mais dois comparsas, sendo um de prenome Gerson e outro não identificado, os quais passaram a trafegar por vários bairros de Belém.

Por volta das 3h da madrugada, passavam pelo bairro do Guamá, às proximidades do Cemitério Santa Isabel, quando avistara, quatro pessoas chegando numa residência, oportunidade em que Gerson e o adolescente anunciaram o assalto, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, precisamente um revólver, marca Taurus, nº 565329, Calibre 32, subtraindo das vítimas a quantia de R$ 1.400, 00 (um mil e quatrocentos reais), uma aparelho celular LG preto, uma chapinha preta, um GPS preto, uma mala de estojo de maquiagem prateada, uma caixinha de sim, um relógio de pulso, um Play Station II com doais controles, conforme faz prova o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 21.

Após as práticas delitivas, o acusado e seus comparsas empreenderam fuga, contudo foram avistados por policiais militares, já acionados via CIOP, que deram voz de prisão, porém sem êxito, dando-se início, assim, a uma perseguição, até que foram detidos o réu e apreendido o adolescente infrator e os objetos roubados quando o carro em que estavam foi colidido com um poste e dois veículos estacionados (...)” (fls.02/04).

O réu foi preso em flagrante delito, tendo o auto de prisão em flagrante sido homologado e convertida em prisão preventiva em 19/10/2014, por força da decisão de fls. 68/IPL. Posteriormente, em 07/04/2015, o réu teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, conforme decisão de fls. 51/52.

Em 04/12/2014, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do acusado para apresentação de resposta escrita, no prazo legal, em decisão de fl.15.

Certidão de citação pessoal do réu à fl. 28.

O réu apresentou resposta à acusação à fl. 14. E, posteriormente, à fls. 35/37, por meio de sua patrona constituída nos autos, requereu preliminarmente a rejeição tardia da denúncia, ante a ausência de justa causa. No mérito, reservou-se para se manifestar sobre as alegações da denúncia somente em sede de alegações finais, bem como arrolou testemunhas.

À mingua das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, o juízo que me antecedeu nos autos, proferiu decisão à fl. 29 e determinou o prosseguimento do feito, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu de forma fracionada, tendo a primeira tentativa restado inviável em razão da ausência justificada da patrona do réu e do adolescente infrator M.F.D. Na ocasião, o ato foi redesignado o ato para o dia 19/11/2015, conforme termo de audiências de fl. 72.

Em 19/11/2015, ocorreu a audiência de continuação com a oitiva de 02 (duas) vítimas do crime de roubo, quais sejam: JOSÉ TORIBIO FURTADO COSTA e CRISTIANE COSTA IMPENS, ambos gravados por meio de curso de mídia audiovisual à fl.82.

No dia 31/08/2016, foi realizada a segunda audiência de continuação que culminou no término da instrução processual, momento em que foi procedida a oitiva de 01 (uma) testemunha arrolada pelo MP: ANDERSON LENNON DA COSTA MESQUISTA, finalizando com o interrogatório do réu JOELSON FERREIRA VINAGRE, todos gravados por meio de curso de mídia audiovisual à fl.96.

Na fase do art. 402, do CPP, o Ministério Público requereu a juntada de cópia do termo de declarações prestado pelo adolescente infrator M.F.D., perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude. A defesa nada requereu. O juízo deferiu a diligência do MP e o termo de oitiva do adolescente M.F.D., foi juntado à fl. 100.

O Ministério Público, em sede de
alegaç
õ
es finais
, apresentada às fls. 104/107, pugnou pela procedência da pretensão punitiva para condenar o réu às sanções penais do art. 157, §2°, incisos I, II, e V, do CP e art. 244-B da Lei n° 8.069/90 (ECA), por entender estar provada a autoria e materialidade delitiva de ambos os crimes.

A defesa, por seu turno, apresentou razões finais às fls. 112/117, e pugnou pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso II e VI, do CPP. Alternativamente, requereu o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas e emprego de arma, bem como a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, suplicando, ao final, pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa à participação de menor importância do réu na ação delituosa.

O
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a DENÚNCIA MINISTERIAL, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL
exercida em face de
JOELSON FERREIRA VINAGRE,
nos termos dos artigos 107, IV e 109, IV e V c/c art. 115, todos do CP, em face do
C
rime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA)
e CONDENAR
o apelante à pena definitiva de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 01 dia e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa

(art. 157, § 2º, incisos I, II, e V c/c art. 71 do Código Penal), a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando a redução da pena-base, bem como redimensionar o quantum das causas de aumento previstas na 3ª fase da dosimetria.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões
recursais pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (ID. 5492904).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais da regularidade formal e de inexistência de fatos impeditivos, extintivas ou modificativas, motivo pelo qual
conheço
.

II - MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“(...) Culpabilidade:

considero a
culpabilidade desfavorável
- que se traduz no juízo de reprovação do agir do réu. Segundo relato do adolescente “
(...)
a ideia do assalto foi de Gerson e Joelson (...)”.

Além de ter planejado o assalto, verifica-se que no 2º roubo as vítimas foram surpreendidas em casa de madrugada, de inopino e, sem a menor condição de defender-se, tendo entregue seus pertences sem reagir; b)
Antecedentes:
o réu não possui antecedentes; c)
Conduta social:
tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade da agente:
Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado; e)
Motivos:
do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base; f)
Circunstâncias do crime:

foram desfavoráveis
, uma vez que após a prática do crime, o réu e seu comparsa empreenderam fuga no veículo roubado, levando consigo a vítima que havia sido feita como refém e estava dentro do carro, expondo-a a grave situação de perigo, inclusive, de vida, posto que, durante a fuga, o réu chegou, inclusive a colidir com um caminhão que estava estacionado em via pública; g)
Consequências do crime:
no crime de roubo, as vítimas lograram êxito em reaver uma parte dos bens subtraídos; h)
Comportamento das vítimas:
não concorreram para o crime. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância (...)”.

Analisando a valoração realizada pelo magistrado
a quo,
percebo que valorou
02 (duas) circunstâncias judiciais de forma negativa (culpabilidade e circunstâncias)
de forma escorreita, pois fundamentou seu convencimento com base em dados concretos dos autos, razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Ausente circunstância agravante.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa reconhecida corretamente pelo magistrado
a quo
, desta forma, faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Entretanto,
corrijo de ofício a pena intermediária
, em razão do
erro material no cálculo
realizado pelo magistrado
a quo
quando da redução da pena-base em 1/8 (um oitavo), que fixou o
quantum
no patamar de
0
4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias e 10 (dez) dias-multa,
devendo o valor correto ser fixado no patamar de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição a ser valorada.

Quanto às qualificadoras do concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário, de igual modo, as declarações das vítimas se mostram seguras e permitem concluir que durante a execução do crime o réu fez uso de arma.

De igual forma, resta devidamente comprovado que o delito foi cometido em concurso de agentes, uma vez demonstrada que a ação foi cometida pelo denunciado, juntamente com outros elementos, com a comunhão de esforços e conjugação de vontades de forma consciente e dolosa, visando a subtração de coisa alheia móvel mediante o emprego de grave ameaça.

Analisando a existência ou não do emprego da qualificadora prevista no art. 157, §2°, inciso V do CPB, constata-se que para sua configuração, é necessário que a restrição à liberdade extrapole a grave ameaça já contida no tipo fundamental, ou seja, é preciso que não se constitua no único meio empregado para a subtração.

Nota-se que a restrição à liberdade da vítima durante a execução da subtração não fora aquela ordinariamente empregada para consecução do roubo, pois, no primeiro crime cometido contra a vítima
Francisco de Assis de Lima
, que é taxista, trafegava pela Rua Fernando Guilhon, quando foi abordado pelo indiciado e o seu comparsa adolescente M.F.D., de 15 anos de idade, os quais solicitaram uma corrida, com destino ao bairro do Jurunas. Quando os mesmos adentraram no táxi, foi anunciado o assalto, tendo os assaltantes rendido a vítima, a qual fora encapuzada e colocada na parte de trás do automóvel. A partir daí o denunciado assumiu a direção do carro, e, em seguida, adentraram mais dois comparsas, sendo um de prenome Gerson e outro não identificado, os quais passaram a trafegar por vários bairros de Belém. Quanto ao segundo delito, ocorreu por volta das 3h da madrugada, passavam pelo bairro do Guamá, às proximidades do Cemitério Santa Isabel, quando avistara, quatro pessoas chegando numa residência, oportunidade em que Gerson e o adolescente anunciaram o assalto, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, precisamente um revólver, marca Taurus, nº 565329, Calibre 32, subtraindo das vítimas a quantia de R$ 1.400, 00 (um mil e quatrocentos reais), uma aparelho celular LG preto, uma chapinha preta, um GPS preto, uma mala de estojo de maquiagem prateada, uma caixinha de sim, um relógio de pulso, um Play Station II com doais controles, conforme faz prova o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 21.

No caso, o juízo
a quo
utilizou a causa de aumento prevista no art. 157, §2°, inciso V do CPB (restrição de liberdade), como circunstância judicial negativa, servindo as demais para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena.

Assim, ante o reconhecimento de qualificadoras (Código Penal, §2º, incisos I e II, do Código Penal), aumento a pena imposta em 2/5 (dois quintos), considerando o uso de arma de fogo e o elevado número de agentes envolvidos para a empreitada criminosa.
Todavia, corrijo de ofício o erro material ocorrido no cálculo da pena que equivocadamente foi fixada no patamar de 06 (seis), 08 (oito) meses e 01 (um) dia e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, devendo ser fixada no patamar correto de

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que o apelante praticou crimes de roubo contra 05 (cinco) pessoas em períodos distintos, entendo que a majoração da pena em
1/4 (um quarto)
, devendo a pena definitiva ser corrigida de ofício o erro material para o patamar de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “a” do CP, mantenho o regime inicial no
FECHADO.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
, entretanto, efetuo a correção de ofício do quantum da pena para o patamar de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
em razão de erro material ocorrido na sentença, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Caneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2021